Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. ESPERA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, com o intuito de compelir o réu a fornecer a consulta em radioterapia.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta ser portadora de neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea, apresentando, como comorbidade, dor crônica. Alega estar classificada na categoria de emergência - cor vermelha - desde 15/04/2025, aguardando consulta em radioterapia. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Distrito Federal que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, providencie a realização da consulta em radioterapia, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular, com a garantia de todo o tratamento necessário, incluindo transferência, cirurgia, medicamentos e insumos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida.
4. Indeferido o pedido liminar (ID 73226704).
5. Em contrarrazões, o réu refuta as alegações da agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. Questão em discussão.
6. A questão em discussão consiste na análise da urgência na realização de consulta em radioterapia de que necessita a requerente.
III. Razões de decidir.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Ainda, no caso de neoplasia maligna devem ser observados os parâmetros da Lei n.o 12.732/2012, notadamente em relação ao prazo para início do tratamento, in verbis: “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”.
10. No caso, a agravante possui 65 anos de idade. Encontra-se acometida por neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea, apresentando metástase óssea em bacia, com dor intensa e irradiação para o membro inferior direito (MID), necessitando, com urgência, de consulta em radioterapia para avaliação do seu tratamento oncológico (ID 72314706 – pa­gs. 13/15), cuja solicitação foi inserida no SISREG em 15/04/2025.
11. Diante da gravidade da situação, conforme evidenciado nos laudos médicos acostados aos autos, que atestam a malignidade da neoplasia, a classificação de risco atribuída foi vermelho - Urgente, estando a paciente há aproximadamente 90 (noventa) dias na fila de espera, desde a inserção no sistema de regulação.
12. Ademais, ressalta-se que a autora já foi submetida a tratamento oncológico anterior, sendo, portanto, imprescindível a continuidade da terapia, sob pena de agravamento do quadro clínico ou até mesmo perda dos efeitos do tratamento já realizado. A urgência na realização da consulta foi expressamente indicada em relatório médico (ID 72314706 pa­g. 13/14), o que evidencia a necessidade imediata do atendimento pleiteado.
13. Dessa forma, há evidente violação ao Estatuto do Idoso, que garante prioridade absoluta no acesso à saúde para pessoas idosas, conforme dispõe o art. 3o, caput, e §1o, inc. VIII.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie à agravante a consulta em radioterapia, conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente Acórdão, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

__________________
Dispositivo relevante citado: Artigo 196 e 204 da Constituição Federal. Estatuto do Idoso - Lei 10741/03. Enunciado 93 do CNJ